Tribunal: TJDFT
Processo: 0728754-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0728754-85.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL MAZZA MEDEIROS DE ARAUJO, RICARDO MAZZA PUGLIA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Os autores requerem o sobrestamento do presente feito até o julgamento da Reclamação apresentada. Nada a prover quanto ao pedido, uma vez que compete ao relator para quem foi distribuída a Reclamação apreciar o pedido de suspensão do processo, conforme disposto no artigo 989, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o transito em julgado, retornem os autos à origem. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Juíza de Direito